Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700259-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIO DE ALMEIDA COSTA FILHO, RAPHAEL VIEIRA MENDES DA SILVA PACIENTE: CELIO ALMEIDA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Raphael Vieira Mendes da Silva, em favor de Célio Almeida da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF que, nos autos no 0702223-63.2021.8.07.0005, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 42533084, p. 166/167). Segundo consta dos autos, concluídas as investigações para apurar crime de furto qualificado ocorrido no dia 09/04/2020, no interior do Supermercado Espírito Santo, em Planaltina/DF, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 08/09/2022, oportunidade na qual requereu a decretação da sua prisão preventiva. O requerimento do Ministério Público foi acolhido pelo Juízo a quo, que decretou a prisão preventiva na data de 26/09/2022. A denúncia imputou ao paciente a prática do crime previsto no artigo 155, § 4o-A, do Código Penal, nos seguintes termos: “No dia 9 de abril de 2020, entre 1h00 e 4h00, no Supermercado Espírito Santo, situado na Avenida Marechal Deodoro, Quadra 37, Lote 13, Setor Tradicional Planaltina/DF, o denunciado CÉLIO ALMEIDA DA SILVA, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade desígnios com um indivíduo ainda não identificado, imbuído de inequívoco ânimo de assenhoramento definitivo de coisa alheia móvel, subtraiu, com emprego de um maçarico, em proveito da dupla, 3(três) balanças de pesagem para açougue, 1(um) fatiador de frios, 3(três) computadores, 1(um) DVR de câmeras de segurança e 15(quinze) caixas de álcool em gel, de propriedade do referido supermercado. Nas condições de tempo e local acima mencionadas, o denunciado e outro indivíduo não identificado, adentraram no referido estabelecimento comercial, que havia encerrado suas atividades há uns doze dias, e subtraíram os bens descritos no parágrafo anterior. Na ocasião, o denunciado e seu comparsa ainda tentaram subtrair valores que estavam depositados no caixa eletrônico do local, de propriedade da empresa TECBAN, mediante arrombamento por meio de um maçarico, artefato análogo a explosivo que cause perigo comum, no entanto não obtiveram êxito, tendo tão somente danificado o aludido caixa. Após a tentativa frustrada de acessar o dinheiro do caixa eletrônico, o denunciado e seu comparsa se evadiram no veículo FIAT UNO, cor prata, placa JFC 0596/DF, de propriedade do primeiro, levando os bens mencionados. No relatório de investigação (ID: 97283744), o FIAT UNO usado no furto fez o trajeto Planaltina/GO, onde o denunciado era residente, para Planaltina/DF no horário em que se iniciou o crime, e também com o trecho Planaltina/DF para Planaltina/GO, após o crime ser consumado. [...]” (ID 42533084, p. 161/163) No presente habeas corpus, a Defesa alega não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo não haver prova quanto aos indícios de autoria e nem elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Sustenta ser inidônea a fundamentação adotada na decisão impugnada, aduzindo não constar motivação quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e não estar lastreada em elementos concretos do caso, mas apenas nos registros criminais e na suposta não localização do paciente. Ressalta que se trata de delito sem violência ou grave ameaça à pessoa e ocorrido há mais de 02 (dois) anos, bem como registra que o paciente foi preso em sua residência e que não foi ouvido na fase policial. Pede o deferimento da liminar para determinar a soltura do paciente, ainda que impostas medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares alternativas à prisão. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No caso em exame, verifica-se ser a prisão preventiva admissível por se tratar de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 04 (quatro) anos (furto qualificado pelo emprego de artefato análogo a explosivo que cause perigo comum) e por se tratar de paciente reincidente, de modo a enquadrar-se na hipótese de cabimento estabelecida nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pelas investigações, pelas filmagens do local dos fatos, pelas informações dos sistemas de câmeras de monitoramento de veículos e pelas declarações de testemunhas que demonstram a entrada do veículo de propriedade do paciente no estacionamento interno do supermercado em questão no momento dos fatos, bem como pelo trajeto realizado por esse automóvel nas proximidades do horário dos fatos, que coincide com o trecho da residência do paciente para o local dos fatos, a saber, Planaltina/GO para Planaltina/DF, no horário em que o delito se iniciou, e de Planaltina/DF para Planaltina/GO, após consumado o delito. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, fundamentou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada aos requisitos de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da reiteração delitiva, apta a indicar a persistência do paciente na prática de atividades delituosas, e da notícia de fuga. Dessa forma, o periculum libertatis também se mostra evidenciado, em princípio, não havendo manifesta ilegalidade a ser reparada de plano. Com efeito, não obstante o crime imputado ao paciente ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, seus antecedentes penais indicam o perigo que seu estado de liberdade oferece à ordem pública. De fato, conforme fundamentou a decisão impugnada, o paciente reitera na prática de crimes, pois “ostenta condenação definitiva pelo delito de receptação. Recentemente, foi novamente condenado, em primeira instância, por furto de veículo automotor”. Ademais, registrou que “o relatório policial acostado ao inquérito também informa que Celio figura como autor em vários delitos de furto. No Estado de Goiás, constam registros de envolvimento em receptação, furto e resistência.” Nota-se, portanto, que o estado de liberdade do paciente representa perigo à garantia da ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva, verificada a partir da sua recalcitrância na prática de crimes. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva.” (AgRg no HC 663.322/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021). Assim, a reiteração delitiva do paciente evidencia, em princípio, que sua liberdade oferece risco à ordem pública, indicando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, haja vista não se intimidar com a lei penal, pois, em liberdade, encontra estímulos para cometer delitos. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, II E IV, DO CP. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROBABILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Comprovada a materialidade do delito cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos e havendo indícios de autoria, cabível a prisão preventiva (artigo 313, I, do Código de Processo Penal). 2. A reincidência específica e a reiteração criminosa evidenciam a periculosidade real do paciente e demonstra a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, ainda que não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Condições favoráveis do paciente ou mesmo a atual situação de pandemia não configuram óbice para a prisão preventiva, quando comprovados os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 4. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1355628, 07206112920218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em princípio, a prisão preventiva do paciente é admissível e necessária, sendo que, ao menos em liminar, não se verifica o cabimento das medidas cautelares alternativas, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador